Tribunal: STF
Processo: HC 260542
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADAS ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIADE NÃO VERIFICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus.



    2. A parte agravante sustenta a atipicidade da conduta, uma vez que a cobrança de ICMS-Difal em período anterior a 2022 foi considerada inconstitucional pelo STF no Tema 1.093/RG, e postula o trancamento da ação penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a acusação justificam o trancamento da ação penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 



    5. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a ação penal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.